Tribunal: STF
Processo: RE 88022
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSÍDIO COLETIVO.
          - O S.T.F., AO JULGAR, EM 23.3.77, O RE 79.317, DECIDIU
QUE SENTENÇA NORMATIVA QUE CONCEDE ESTABILIDADE PROVISÓRIA A GESTANTE
NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - O SALÁRIO DO SUBSTITUTO  NÃO  TRADUZ  FIXAÇÃO  DE
SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL, MAS É APENAS MEIO HÁBIL PARA GARANTIR OS
EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA DURANTE A SUA VIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 8., XVII, B, E 142, PAR. 1., DA EMENDA
CONSTITUCIONAL  N.1/69.
          - NÃO  CONTRARIA  A  CONSTITUIÇÃO  CLÁUSULA,   EM
DISSÍDIO COLETIVO, DE DESCONTO, A FAVOR DO SINDICATO, NA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, DE PERCENTAGEM DO AUMENTO REFERENTE AO
PRIMEIRO MÊS, DESDE QUE NÃO HAJA  OPOSIÇÃO  DO  EMPREGADO  ATÉ  CERTO
PRAZO  ANTES  DESSE PAGAMENTO.
          - CLÁUSULA QUE ESTABELECE MULTA NO CASO DE NÃO
CUMPRIMENTO, PELO  EMPREGADOR,  DAS  OBRIGAÇÕES  DE  FAZER  CONTIDAS
NAS   NORMAS ESTABELECIDAS EM SENTENÇA PROFERIDA EM DISSÍDIO COLETIVO
NÃO  OFENDE O DISPOSTO NOS  ARTIGOS 8., XVII, B,  E  142,  PAR. 1.  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.